Tribunal: TJSP
Processo: 2179168-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em contas bancárias - Alegação de impenhorabilidade - Rejeição - Bloqueio realizado em conta corrente e não em conta poupança – Falta de comprovação de que a quantia constrita tem origem em benefício previdenciário dos coexecutados - Inaplicabilidade do art. 833, IV e X, do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.